Tribunal: TJMT
Processo: 1012026-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012026-06.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 851.992.141-87 (AUTOR), Excelentíssimo Senhor Doutor Mário Augusto Machado Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop (REU), ESPÓLIO DE PEDRO PAULO NUNES GOMES (REU), JOSEFA DE ALMEIDA - CPF: 171.899.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA FIRMINA DA SILVA - CPF: 795.778.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (REU), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO), JOHNNY DE SOUZA NOLETO - CPF: 004.972.411-88 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO - CPF: 022.965.221-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E EM CONSONANCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COLUSÃO ENTRE AS PARTES (ART. 966, III CPC). NÃO COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. OFENSA AO ARTIGO 373 I DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Não falar em carência de ação sob o argumento de outorga de procuração genérica para representação, quando esta expressamente outorga poderes para constituição de advogados.

2. O Boletim de ocorrência elaborado unilateralmente, não gera presunção de veracidade, competindo à parte autora produzir provas capazes de confirmar o relatado no histórico de ocorrência, o que não ocorreu na espécie.

3. Nos termos do art. 373, I do CPC incumbe ao autor o ônus de provar a existência de fato constitutivo de seu direito.

4. Ação rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória (Id. 3768317), ajuizada por
JOSÉ FERREIRA DA SILVA,
visando desconstituir sentença transitada em julgado, proferida nos autos da Ação de Usucapião no 8326-04.2012.8.11.0015, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Defende que esta ação é cabível nos termos do art. 966, III do CPC, porquanto ocorreu nítida colusão entre as senhoras Josefa de Almeida e Neuza Firmina da Silva com “o propósito de camuflar os seus reais objetivos, que consistiam em integrar a parte ativa da demanda na Ação Originária de Usucapião No 8326-04.2012.811.0015, com o fim claro e patente de terem participação direta na propriedade do imóvel localizado na Rua das Rosas, Número 95, Centro de Sinop.” (Id. 3768317; pág. 10)

Argumenta que nunca autorizou a Advogada Rebeka Vieira (OAB/MT 14.392-A), a ajuizar em seu nome a Ação de Usucapião no 8326-04.2012.8.11.0015, embora a Advogada possua uma procuração assinada por ele, bem como que suas irmãs Josefa de Almeida e Neuza Firmina da Silva, nunca viveram no imóvel usucapido.

Menciona que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, eis que “
os
elementos que evidenciam a probabilidade do direito,
encontram-se consolidados no teor da narrativa do Senhor
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA
contida no
Boletim de Ocorrência Policial No 2018.209497,
elaborado pelo Policial Civil, Senhor Ozias Ferreira de Souza
, que afirma em bom vernáculo e com todas as letras que
apesar de existir uma procuração dando poderes à indigitada Advogada Doutora Rebeka Vieira (OAB/MT 14.392-A), ele próprio, NUNCA A AUTORIZOU a ajuizar uma Ação de Usucapião em seu nome,
bem como, as suas irmãs,
JOSEFA DE ALMEIDA e NEUZA FIRMINA DA SILVA – NUNCA MORARAM – no imóvel localizado na Rua das Rosas, Número 95, Centro de Sinop.”
(Id. 3768317; pág. 11).

Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela provisória de urgência para o fim de suspender os efeitos da sentença rescindenda, no mérito a procedência desta Ação Rescisória com a prolação de novo julgamento declarando a aquisição de propriedade exclusivamente em favor do Senhor José Ferreira de Almeida.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. 4009031, e, na mesma decisão foi concedido o benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora.

Neuza Firmina da Silva apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, carência de ação por ilegitimidade e falta de interesse processual; no mérito, pugna pela improcedência da ação (Id. 12874997).

Josefa de Almeida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, carência de ação por ilegitimidade e falta de interesse processual, no mérito pugna pela improcedência da ação (Id. 20658951).

Decisão proferida reconhecendo a ilegitimidade passiva “ad causam” do Espólio de Pedro Paulo Nunes Gomes (Id. 22782498).

Instado a se manifestar acerca das preliminares, a parte autora aduziu que outorgou procuração por instrumento público (Id. 3768029) à senhora Cristiane Ferreira de Almeida, outorgando-lhe poderes para representá-lo (Id. 27342984).

Inicialmente, o Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, informou não haver interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial, (Id. 29346950).

Determinada às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (Id. 40897121).

Josefa de Almeida pugnou pela produção de prova testemunhal (Id. 43287483), arrolando a Sra. Ledi Seefeldt e Sra. Claudete Aparecida da Silva. Neuza Firmina da Silva (ré) acostou aos autos “termo de cessão de uso de bem imóvel” (42582961), bem como pugnou pela produção de prova testemunhal, arrolando como testemunhas o Sr. Manoel Gonçalves de Lima, o Sr. Sebastião Constantino e a Sra. Ledi Baum Seefeldt (Id. 42582953). José Ferreira de Almeida (autor) se manifestou acerca do termo de cessão de uso de bem imóvel e requereu a manifestação do Ministério Público ao final pugnou pela produção de prova testemunhal, arrolando a Sra. Maria José da Silva, o Sr. João Batista da Silva, a Sra. Francisca Maria de Souza e o Sr. Osmar Coronel, bem como pela sua oitiva (Id. 43788465).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que na manifestação subscrita pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, afirmou que “o caso
sub judice
é peculiar em razão dos fatos alegados pelas partes e pelo imenso prejuízo que poderá a elas sobrevir caso a decisão seja tomada sem análise mais profunda”, e pugnou por nova vista após a oitiva das partes e das testemunhas arroladas (Id. 51003467).

Nesse contexto, em 15 de setembro de 2020, deferi os pedidos. E, com fundamento no art. 972 c/c art. 236, §2o do CPC,
determinei
ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que realizasse a audiência de instrução, para oitiva das partes e das testemunhas arroladas, devendo para tanto promover todos os atos processuais necessários à realização da audiência.

De forma extemporânea Neuza Firmina da Silva requereu fossem ouvidos os patronos da ação de usucapião à época (Id. 81610972), também de forma extemporânea José Ferreira de Almeida pugnou pela oitiva Ozias Ferreira de Souza, (Id. 83666977).

A audiência foi realizada e as mídias anexadas ao processo consoante Id. 89895480 e seguintes.

Assim, em atenção ao pleito do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, determinei a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, quanto aos depoimentos colhidos, bem como quanto aos pedidos extemporâneos realizados por Neuza Firmina da Silva e José Ferreira de Almeida.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduard Martins Jacob, Procurador de Justiça, opinando pela improcedência da ação rescisória (Id; 93975476).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

Neuza Firmina da Silva e Josefa de Almeida
suscitam preliminar de carência de ação, pois no que tange aos documentos anexados à presenta ação, nenhum deles é assinado pela parte autora, mas sim pela filha do autor, senhora Cristina.

Argumentam que “
sendo os documentos trazidos à inicial todos posteriores à outorga da genérica procuração pública, é veemente a ILEGITIMIDADE DA SENHORA CRISTIANE FERREIRA DE ALMEIDA, para representar o senhor José Ferreira de Almeida, pessoa absolutamente capaz, para propor a presente ação, sem representação, caso tivesse o verdadeiro interesse.” (Id. 89895480, pág. 45 e pág. 54)

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque consta dos autos procuração na qual o Sr. José Ferreira de Almeida outorgou poderes a Senhora Cristina Ferreira de Almeida para que esta constituísse advogados em seu nome, bem como assinasse instrumentos particulares de qualquer natureza (Id. 3768029, pág. 2).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor desta ação rescisória,
José Ferreira da Silva, e, as rés, que são suas irmãs,
Neuza Firmina da Silva e Josefa de Almeida ajuizaram ação de usucapião em face de Colonizadora Sinop S.A. e Espólio de Pedro Paulo Nunes.

Após a instrução processual sobreveio a sentença ora rescindenda.

Destarte,
esta ação rescisória é proposta por uma das partes vencedoras da ação de origem
.

A parte autora sustenta que esta ação é cabível nos termos do art. 966, III do CPC, porquanto ocorreu nítida colusão entre as senhoras Josefa de Almeida e Neuza Firmina da Silva com “o propósito de camuflar os seus reais objetivos que consistiam em integram a parte ativa da demanda na Ação Originária de Usucapião No 8326-04.2012.811.0015, com o fim claro e patente de terem participação direta na propriedade do imóvel localizado na Rua das Rosas, Número 95, Centro de Sinop.” (Id. 3768317; pág. 10)

Argumenta que nunca autorizou a Advogada Rebeka Vieira (OAB/MT 14.392-A) a ajuizar em seu nome, a Ação de Usucapião no 8326-04.2012.8.11.0015, embora a Advogada possua uma procuração assinada por ele, bem como que suas irmãs Josefa de Almeida e Neuza Firmina da Silva Nunca viveram no imóvel usucapido.

Pois bem.

A ação deve ser julgada improcedente.

De inicio registro que o pedido de Neuza Firmina da Silva, uma das rés desta ação, datado de 30 de março de 2021, para que sejam ouvidos o Dr. Rodrigo Ribas Couto e a Dra. Rebeka Vieira, deve ser indeferido (Id. 81610972).

Do mesmo modo deve ser indeferido o pedido de José Ferreira de Almeida, datado de 18 de abril de 2021, para que seja ouvido o Sr. Ozias Ferreira de Souza.

Assim assim porque é nítida a ocorrência de preclusão, eis que intimados para especificar as provas que pretendiam produzir as partes não indicaram o a necessidade de oitiva do Dr. Rodrigo Ribas Couto, Dra. Rebeka Vieira e do Sr. Ozias Ferreira de Souza.

A bem da verdade, os pedidos em questão somente foram acostados nos autos após a realização da audiência e instrução (29/03/2021) pelo magistrado designado.

Destarte, não há como se exigir a tomada dos depoimentos das testemunhas arroladas a destempo pelas partes, já que é ônus da parte a produção da prova e a iniciativa de providenciar a oportunidade processual adequada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ROL DE TESTEMUNHAS - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - FINALIDADE - PRECLUSÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO - CULPA DO VENDEDOR - ARRAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ESTIPULAÇÃO NO CONTRATO - PERDAS E DANOS - COMPROVAÇÃO PELO CREDOR - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - DESCUMPRIMENTO - ABORRECIMENTO, MÁGOA E DISSABOR - DANOS MORAL - INEXISTÊNCIA. 1.
O prazo determinado para a apresentação do rol de testemunhas, que tem por objetivo primordial ensejar ás partes ciência das pessoas que irão depor, é preclusivo, não podendo, pois, serem inquiridas as testemunhas arroladas a destempo
, [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0251.08.025535-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2016, publicação da súmula em 04/04/2016)

A parte autora argumenta que ocorreu nítida colusão entre as senhoras Josefa de Almeida e Neuza Firmina da Silva com “o propósito de camuflar os seus reais objetivos que consistiam em integram a parte ativa da demanda na Ação Originária de Usucapião No 8326-04.2012.811.0015, com o fim claro e patente de terem participação direta na propriedade do imóvel localizado na Rua das Rosas, Número 95, Centro de Sinop.” (Id. 3768317; pág. 10).

Como é cediço colusão é o acordo entre duas ou mais pessoas com o objetivo de fraudar uma terceira pessoa ou a lei.

Nesse contexto, o que deve ser verificado nestes autos é se o sr. José foi ou não enganado pelas irmãs quando da assinatura da procuração para o manejo da ação de usucapião e se essa foi uma circunstância decisiva na definição do sentido da sentença.

Todavia, diverso do que afirma a parte autora, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de colusão entre as partes.

Da análise do depoimento do Sr. José (Id. 89901974) e das Sras. Josefa e Neuza (Ids. 89901956 e 89895993), resta evidente que eles conheciam a advogada Dra. Rebeka Vieira que inicialmente foi contratada para cuidar da causa referente à detenção do Sr. José por prática de crime ambiental de incêndio. Tendo, inclusive, o Sr. José informado que assinou uma procuração para Dr.a Rebeka Vieira acerca da “venda de um sítio”.

Igualmente extrai-se do depoimento do Sr. José (autor da ação) que o imóvel foi comprado por sua mãe (Id. 89901974).

O Sr. Sebastião Constantino ao testemunhar informa que o Sr. José o procurou todos moraram na residência, afirmou que a Sra Josefa e a Sra Neuza moraram no imóvel por muito tempo e que inclusive a Sra Josefa construiu uma “casinha no fundo” (00:02:51) que posteriormente saíram do imóvel e o Sr. José ficou. Relatou ainda que o Sr. José o procurou para informar que queria vender o imóvel. (Id. 89901961).

A Sra Ledi Baum ao testemunhar informa que conhece o imóvel em discussão há 40 anos e que lá morou a família toda (00:01:39), narrou que com o tempo

alguns se mudaram e somente o Sr. José ficou morando lá. Ao ser questionada não soube dizer quando as irmãs do Sr. José saíram do imóvel, mas que provavelmente moraram mais de 10 (dez) anos (Id. 89901967).

Portanto, ao contrário do que afirma a parte autora, a prova testemunhal indica que a Sra. Josefa e a Sra. Neusa, irmãs do apelante, residiram sim no imóvel.

Acerca desse ponto o judicioso parecer ministerial se pronunciou:

“[...]
Por outro lado, as testemunhas, quase todas, concordam que d. Josefa e d. Neuza por muito tempo podiam ser encontradas no endereço do terreno em litígio, embora não confirmem, com toda certeza, se eram efetivamente moradoras. A informação mais precisa indica que elas ali permaneceram por mais de dez anos (id. 89901971). As demais testemunhas sempre se utilizam da expressão “muito tempo”. A única testemunha que afirma ter visto apenas o sr. José no terreno, d. Francisca, confessa nunca ter adentrado o imóvel, limitando-se a passar na frente dele, além de fazer um percurso para o seu trabalho na rodoviária de Sinop um tanto pitoresco, uma vez que a sua casa localiza-se em uma rua paralela àquela do objeto do litígio. [...]” (Id. 93975476, pág. 4)

De mais a mais, a parte autora não conseguiu provar a tese central desta ação rescisória, qual seja: a ocorrência de colusão entre as irmãs, sendo certo que o boletim de ocorrência é elaborado unilateralmente e não gera presunção de veracidade, competindo à parte autora produzir provas capazes de confirmar o relato no histórico de ocorrência, o que não ocorre no caso concreto.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATO ILÍCITO - SENTENÇA DE IMPEROCEDÊNCIA MANTIDA. -
O Boletim de ocorrência elaborado unilateralmente, não gera presunção de veracidade, competindo à parte autora produzir provas capazes de confirmar o relatado no histórico de ocorrência.
- Para que haja reparação civil, necessário que fique comprovada a conduta antijurídica do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta. - Inexistindo provas robustas de que o réu tenha causado ato ilícito, deve ser mantida a sentença de improcedência da pretensão inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.147158-0/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 05/03/2020)

E nem se fale que se trate de prova impossível, porquanto bastaria ao autor ter requerido a oitiva da Dra Rebeka Vieira para o fim de confirmar se houve ou não a contratação.

Todavia, ao responder o despacho de especificação das provas que pretendia produzir a parte autora requereu
a produção de prova testemunhal, arrolando tão somente a Sra. Maria José da Silva, o Sr. João Batista da Silva, a Sra. Francisca Maria de Souza e o Sr. Osmar Coronel, bem como pela sua oitiva (Id. 43788465) inexistindo qualquer pedido da parte autora acerca da oitiva da Dra
Rebeka Vieira
.

Impende destacar que a Sra de Neuza Firmina da Silva, uma das rés desta ação, requereu a fossem ouvidos o Dr. Rodrigo Ribas Couto e a Dra. Rebeka Vieira (Id. 81610972), entretanto, conforme informado alhures o pedido se deu de forma extemporânea, eis que feito após a realização da audiência de instrução e julgamento.

Frise-se,
a parte autora em nenhum momento requereu a oitiva da Dra Rebeka Vieira
.

Outro ponto que salta aos olhos é que a procuração assinada não outorgava poderes somente a Dra. Rebeka Vieira, mas também ao Dr. Rodrigo Ribas Couto e em relação ao último, a parte autora não nega a contratação.

Além disso, resta comprovado nos autos
a conduta agressiva demonstrada pelo filho do Sr. José, sobrinho de d. Josefa e d. Neuza, que seria diretamente beneficiado pela aquisição da propriedade e, portanto, interessado na causa, ao ameaçar a sua tia por aplicativo de celular (Id. 89895480, pág. 47).

Destarte, por qualquer lado que se observe não há provas suficientes a demonstrar a existência de colusão entre d. Josefa e d. Neuza, muito menos de que o Sr. José tenha sido por elas enganado e que nunca teve a intenção de intentar com a ação da usucapião, não sendo possível, com os elementos dos autos, promover a desconstituição de um ato judicial proferido segundo os trâmites regulares da legislação.

Logo, como a parte autora não fez prova de que ocorreu a colusão entre as partes
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
esta ação rescisória, por conseguinte condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Todavia suspendo a sua cobrança nos termos do art. 98 §3o do CPC, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021